Tribunal: STJ
Processo: 1010766-33.2015.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919360 - SP (2025/0145318-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA -
SP373436
AGRAVADO
: KWL CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO GUSTAVO PEREIRA LIMA - SP206823
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 284 do STF, 5 e 7
do STJ.
2. A parte agravante alegou que as Súmulas n. 284 do STF e 7 do
STJ seriam inaplicáveis, sustentando que o recurso especial foi
devidamente fundamentado e que não se pretende o reexame de matéria
fática, mas sim nova valoração das provas especificadas na decisão
recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno
pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno não pode ser conhecido, pois a parte agravante
deixou de refutar especificamente o fundamento da incidência da
Súmula n. 5 do STJ, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC e
pela Súmula n. 182 do STJ .
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA51400296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6ea4dffb-d20d-43de-9399-273590632ca4

1. O agravo interno deve impugnar
Tese de julgamento:
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n.
182 do STJ.
CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122
Jurisprudência relevante citada:
/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
.
5/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6ea4dffb-d20d-43de-9399-273590632ca4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919360 - SP (2025/0145318-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA -
SP373436
AGRAVADO
: KWL CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO GUSTAVO PEREIRA LIMA - SP206823
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 284 do STF, 5 e 7
do STJ.
2. A parte agravante alegou que as Súmulas n. 284 do STF e 7 do
STJ seriam inaplicáveis, sustentando que o recurso especial foi
devidamente fundamentado e que não se pretende o reexame de matéria
fática, mas sim nova valoração das provas especificadas na decisão
recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50435537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:59
Código de Controle do Documento: 243e2613-4e3c-4890-b254-899f2cceaae5

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno
pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno não pode ser conhecido, pois a parte agravante
deixou de refutar especificamente o fundamento da incidência da
Súmula n. 5 do STJ, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC e
pela Súmula n. 182 do STJ .
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
1. O agravo interno deve impugnar
Tese de julgamento:
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n.
182 do STJ.
CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122
Jurisprudência relevante citada:
/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CSN CIMENTOS BRASIL S.
A. contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial em razão das Súmulas n. 284 do STF, 5 e 7 do STJ.
A parte agravante aduz que são inaplicáveis as Súmulas n. 284 do STF e
7 do STJ, pois o recurso interposto foi devidamente fundamentado, não havendo
em que se falar em ausência de comando normativo do artigo de lei federal
Documento eletrônico VDA50435537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:59
Código de Controle do Documento: 243e2613-4e3c-4890-b254-899f2cceaae5

apontado como violado, bem como que não se pretende o reexame da matéria
fática, mas nova valoração das provas já especificadas e delineadas na decisão
recorrida.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a
submissão do recurso ao colegiado para que seja conhecido e provido.
Nas contrarrazões, a parte agravada requer o não provimento do agravo
interno.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito a ação declaratória em que a parte autora
pleiteou a declaração de inexistência de dívida, a inexigibilidade de títulos
emitidos de forma indevida e fraudulenta e a condenação ao pagamento de danos
morais pelo apontamento indevido de seu nome em cadastros de
inadimplentes, sendo o valor da causa fixado em R$ 49.268,88.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para declarar a inexistência dos débitos apontados, condenar a ré ao pagamento de
R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 13% sobre o valor da condenação,
A Corte estadual deu parcial provimento à apelação para decotar da
condenação o pagamento da indenização por danos morais, redistribuindo os
encargos de sucumbência, mas manteve a declaração de inexistência dos débitos e
a condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios já
arbitrados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 373 do Código de
Processo Civil e 944 do Código Civil, pois a recorrida não teria se desincumbido
Documento eletrônico VDA50435537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:59
Código de Controle do Documento: 243e2613-4e3c-4890-b254-899f2cceaae5

do ônus de comprovar a ausência de relação com as compras que ensejaram sua
negativação.
A decisão ora agravada conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 284 do STF pela
não demonstração clara, direta e particularizada da alegada violação, bem como de
aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porquanto a pretensão recursal demanda
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Eis os termos da decisão agravada (fls. 950-951, destaquei):

Quanto à , no que se refere ao art. 944 do CC, incide a Súmula n. controvérsia
284/STF, tendo em vista que a parte recorrente não demonstrou, de forma clara,
,
direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou o dispositivo de lei federal
o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando
o recorrente indica os artigos de lei federal que teriam sido violados, mas não
desenvolve argumentação suficiente a fim de demonstrar a inequívoca ofensa aos
dispositivos mencionados nas razões do recurso, situação que caracteriza deficiência
na argumentação recursal e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF"
(AgInt no R Esp n. 2.059.001/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJEN de
).
23/12/2024
[...]
No mais, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo
[...]
Tal o contexto, incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porquanto a pretensão
recursal demanda reexame de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-
.
probatório juntado aos autos
Nesse sentido: "Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça)". (AgInt no AREsp n. 2.243.705/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.)
20/10/2023

Neste agravo interno, a parte agravante, limitando-se a impugnar a
incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ, deixou de refutar
o fundamento da decisão recorrida de incidência da Súmula n. 5 do STJ.

Documento eletrônico VDA50435537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:59
Código de Controle do Documento: 243e2613-4e3c-4890-b254-899f2cceaae5

Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que
reforça o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do
agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50435537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:59
Código de Controle do Documento: 243e2613-4e3c-4890-b254-899f2cceaae5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.360 / SP
Número Registro: 2025/0145318-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10086488420158260564 10107663320158260564
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: KWL CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : MÁRCIO GUSTAVO PEREIRA LIMA - SP206823
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: KWL CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : MÁRCIO GUSTAVO PEREIRA LIMA - SP206823
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:25
Código de Controle do Documento: 7cdfbe2e-3d43-4145-9fb9-4a416f840a4c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:25
Código de Controle do Documento: 7cdfbe2e-3d43-4145-9fb9-4a416f840a4c